Tribunal: TJSP
Processo: 1023690-17.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Circunstância de que o banco, citado, anexou à resposta os documentos que aduz terem sido os solicitados pela autora. Adoção dos princípios da celeridade, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais. Hipótese em que se tem por atendida a postulação preambular, a justificar a homologação da prova produzida, com a observação no sentido de que, em

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Circunstância de que o banco, citado, anexou à resposta os documentos que aduz terem sido os solicitados pela autora. Adoção dos princípios da celeridade, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais. Hipótese em que se tem por atendida a postulação preambular, a justificar a homologação da prova produzida, com a observação no sentido de que, em favor da parte ativa, terá incidência a regra contida no artigo 400, I, do Código de Processo Civil, caso se reconheça em eventual ação de conhecimento que não tenham sido apresentados no feito pelo banco todos os documentos solicitados. Consideração de que a produção antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando o arbitramento de encargos de sucumbência. Homologação da prova produzida e prosseguimento do feito na forma prevista no artigo 383 e seu parágrafo único, do CPC. Pedido inicial julgado procedente. Sentença em parte reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.